Tribunal: TJDFT
Processo: 0744342-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECRETO PRESIDENCIAL No 9.246/2017. CONCESSÃO DE INDULTO PLENO EM ABRIL DE 2020. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. NATUREZA INDENIZATÓRIA. VALORES DESTINADOS ÀS INSTITUIÇÕES SOCIAIS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE APÓS A CONCESSÃO DO INDULTO AO AGRAVANTE DEVERÃO SER PLEITEADOS NA ESFERA CÍVIL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A prestação pecuniária não possui caráter alimentar, pois a sua finalidade é reparar o dano causado pela prática de crime, nos termos do artigo 43, inciso I, e do artigo 45, § 1o, ambos do Código Penal.
2. O Agravante foi beneficiado pela concessão de indulto em 23/04/2020 e faz jus à devolução dos valores pagos posteriormente à extinção da punibilidade, devido à natureza declaratória da sentença concessiva do indulto. Ocorre que, em face do tempo decorrido, tais valores já foram destinados às instituições assistenciais (assumindo natureza social), razão pela qual eventual indenização deverá ser pleiteada na esfera cível.
3. Negado provimento ao recurso.